Tribunal: TJPA
Processo: 0818323-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818323-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818323-53.2023.8.14.0000
AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
ID 17112825
) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de grupo econômico entre as agravantes e a devedora principal (Filadélfia Incorporadora Ltda.), autorizando o redirecionamento da execução. As agravantes alegam: nulidade por julgamento monocrático; ausência de citação válida; erro quanto ao comparecimento espontâneo; inexistência de pedido na inicial; e nulidade do título executivo por falta de assinatura de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) verificar se o reconhecimento de grupo econômico prescinde de citação prévia ou se houve comparecimento espontâneo que suprisse o ato; (iii) analisar se a ausência de pedido expresso na petição inicial impede o reconhecimento incidental do grupo econômico; (iv) aferir se o reconhecimento do grupo econômico exige o preenchimento integral dos requisitos do art. 50 do Código Civil; e (v) examinar a validade do título executivo (distrato) desprovido de assinatura de duas testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, "a", do CPC e no Regimento Interno desta Corte, dada a existência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria. Ademais, o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado supera eventual vício de ausência de julgamento pelo Colegiado.
4. O reconhecimento de grupo econômico permite a responsabilização solidária das empresas integrantes, sendo que o comparecimento das agravantes nos autos originários para opor Embargos de Declaração (ID 76674079) supre eventual falta de citação, configurando comparecimento espontâneo.
5. O reconhecimento de grupo econômico pode ser pleiteado incidentalmente no curso da execução, não ficando restrito à petição inicial da ação de conhecimento, visando a satisfação do crédito e o combate à fraude.
6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em documentos particulares quando a certeza do ajuste puder ser aferida por outros meios ou pelo contexto dos autos, como no caso do distrato devidamente assinado pelas partes.
7. A identidade de sócios, a atuação conjunta no mercado imobiliário e a utilização de logomarcas comuns evidenciam a confusão patrimonial e a unidade econômica, autorizando o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Arts. 12, § 2º, II; 133; 784, III; 932, IV, "a", e 1.021 do CPC; Art. 50 do Código Civil. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.860.959/GO; AgInt no AREsp 1.114.517/SP; TJPA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818323-53.2023.8.14.0000
AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
21785701
) interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática (Id.
17112825
) que negou provimento ao Agravo de Instrumento por elas manejado.

As recorrentes sustentam, em síntese:1) Violação ao Princípio da Colegialidade: alegam que não havia fundamentação para o julgamento monocrático; 2) Cerceamento de Defesa: afirmam que não houve citação válida e negam o comparecimento espontâneo, atribuindo a qualificação das empresas em sede de Embargos de Declaração a um erro material; 3) Inexistência de Pedido na Inicial: argumentam que o grupo econômico não foi pedido na exordial da execução; e 4) Nulidade do Título: defendem que o distrato particular não possui assinatura de duas testemunhas, violando o art. 784, III, do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões (Id.
22073094
) pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado. Conheço do Agravo Interno.

2. Razões Recursais

A insurgência do agravante não merece prosperar. Analiso ponto a ponto:

2.1. Do Julgamento Monocrático e do Princípio da Colegialidade

A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC. Ressalte-se que o julgamento do Agravo Interno pela Turma Julgadora tem o condão de sanar qualquer eventual nulidade por invasão da competência colegiada, uma vez que a matéria é agora devolvida ao crivo dos pares. Portanto, afasto a tese de nulidade.

3.2. Da Nulidade de Citação e do Comparecimento Espontâneo

As agravantes alegam que nunca foram citadas e que sua qualificação nos Embargos de Declaração (Id. 76674079) foi um erro.

Todavia, vigora no sistema processual a máxima
pas de nullité sans grief
. Ao ingressarem nos autos para exercer o direito de defesa, mesmo que sob a pecha de Embargos de Declaração, as empresas tomaram ciência inequívoca da lide. Além disso, o reconhecimento de grupo econômico incidental em execução visa justamente alcançar o patrimônio de empresas que atuam como uma unidade, sendo desnecessário o rito formal de citação da ação de conhecimento.

2.3. Da Ausência de Pedido de Grupo Econômico na Petição Inicial

O pedido de redirecionamento da execução para empresas do mesmo grupo econômico é matéria que pode ser arguida a qualquer tempo no curso da execução (Id. 100148771), especialmente quando se constata a insolvência da devedora principal e a confusão patrimonial.

Ademais, o reconhecimento do grupo econômico foi requerido pela parte exequente na petição inicial, portanto, tendo o Juízo de Origem oportunizado o contraditório à parte executada FILADELFIA INCORPORADORA LTDA quando abriu prazo para oposição de Embargos à Execução.

Do mesmo modo, compulsando os autos de origem, verifica-se que, posteriormente, foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, portanto, restando prejudicada a presente questão;

3.4. Da Nulidade do Título Executivo (Art. 784, III, CPC)

As agravantes alegam que o distrato (Id.
23553902
) carece de assinatura de duas testemunhas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de testemunhas é mera irregularidade formal que pode ser mitigada quando a existência do negócio jurídico e do débito é incontroversa e provada por outros meios (AgInt no AREsp 1.114.517/SP). No caso, o distrato assinado pelas partes é documento idôneo para lastrear a execução.

2.5. Do Grupo Econômico e Confusão Patrimonial
As provas constantes nos Ids.
17112825
e
21321104
demonstram a utilização de logomarcas comuns, identidade de sócios e objeto social idêntico. A estrutura das empresas Leal Moreira e CLM é evidente no mercado imobiliário paraense, atuando de forma coordenada. O reconhecimento do grupo econômico é medida que se impõe para evitar o desvio de finalidade e o prejuízo ao credor.

Outrossim, conforme pontuado na decisão agravada, a análise da alegada a ausência dos elementos capazes de justificar a existência de grupo econômico entre as empresas restou prejudicada por este Juízo
ad quem
, uma vez que alcançada pela preclusão consumativa.

Isso porque, devidamente citadas, as partes sequer opuseram Embargos à Execução, se limitando a alegar a questão em sede recursal, o que, além de ser caracterizado como nulidade de algibeira, se trata de clara inovação recursal e violação ao princípio da concentração da defesa, portanto, não podendo ser analisada em 2º grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/06/2026